Tribunal: TCU
Processo: 036.822/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5646/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região; Considerando que, por meio do Acórdão 3267/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado julgou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 30 dias, apresentado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região para cumprimento da deliberação (peça 9), o qual a Sefip propôs deferir (peça 14); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, à entidade requerente, para cumprimento integral do Acórdão 3267/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 036.822/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Paula de Jesus Pereira (XXX.541.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.